Tribunal: STF
Processo: HC 215462
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO SOBRE PRESSUPOSTOS RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO. INTERPOSIÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça por meio do qual não conhecido agravo visando à subida do Recurso Extraordinário nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.917.763/SP, considerado o manifesto descabimento, determinando-se a certificação do trânsito em julgado.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, ante a prática do crime do art. 16, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse de arma de fogo de uso restrito).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa, redimensionando a sanção para 4 anos de reclusão. Recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido.



    4. O eminente Presidente do STJ não conheceu do agravo no recurso especial, ato contra o qual a defesa interpôs agravo interno, também não conhecido. Na sequência, com embargos de declaração, não se alcançou êxito. Protocolado recurso extraordinário, o e. Vice-Presidente negou-lhe seguimento, observada a ausência de repercussão geral da matéria, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 598.365-RG/MG, Tema RG nº 181. Contra essa decisão, foi interposto agravo objetivando a subida do recurso extraordinário a esta Suprema Corte, não conhecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, observado o manisfesto descabimento.



    5. No presente habeas corpus, os impetrantes apontam constrangimento, ilegal ante a certificação de trânsito em julgado pelo STJ. Conforme discorrem, a defesa interpôs dois agravos em face do ato pelo qual negado seguimento ao extraordinário. Entretanto, não foi julgado o agravo interno protocolado.



     



    6. Pretendem, em âmbito liminar, a suspensão do trânsito em julgado da condenação, até o julgamento final desta impetração. No mérito, buscam seja determinado o exame do agravo interno interposto.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Esta Egrégia Corte entende incabível o habeas corpus voltado à rediscussão sobre o preenchimento de pressupostos de admissibilidade recursais. A esse respeito: RHC nº 198.259-AgR/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; e HC nº 206.571-ED/SC, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/11/2021, p. 19/11/2021.



    8. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada situação de manifesta ilegalidade, ou mesmo de teratologia, na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, não verifico situação que pudesse embasar a concessão da ordem de ofício.



    9. A decisão mediante a qual obstado o seguimento de recurso extraordinário, observada a sistemática da repercussão geral, é impugnável por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), constituindo erro grosseiro a interposição de agravo visando dar sequência ao recurso extraordinário — art. 1.042 do CPC. Esses recursos são inconfundíveis, no que se distinguem quanto a natureza, prazo de interposição e fundamento. Assim, revelou-se viável a certificação do trânsito em julgado, uma vez que recurso inadmissível não impede a formação da coisa julgada.



    10. A alegação sobre a ausência de apreciação de agravo interno interposto (e-doc. 9) não prospera. A peça foi protocolada pelo advogado Antônio José Carvalho Silveira, o qual teve os poderes destituídos pelo paciente, o que implicou o não conhecimento do recurso, conforme fez ver o STJ no seguinte trecho (e-doc. 13, p. 6):



    “Em arremate, diante da destituição do advogado Antônio José Carvalho Silveira, OAB/SP n. 92285, pelo agravante (e-STJ fl. 656), e da petição do referido causídico comunicando que tomou conhecimento do referido ato, o que ensejou a desistência dos embargos de declaração que opôs (e-STJ fl. 683), é inviável o conhecimento do agravo em recurso extraordinário de e-STJ fls. 716-730, por ele subscrito.”



     



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



     



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator